Tribunal: TJBA
Processo: 8020203-31.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8020203-31.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA FELIZARDA DA COSTA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
NAYARA SANTOS FERRAZ, SAMUEL GUSMAO FERNANDES LOPES

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
PRELIMINARES
:
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
REJEITADAS.
MÉRITO
: PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR.
IMPLEMENTAÇÃO DA GAP IV E V.
VANTAGEM DE
CARÁTER GENÉRICO.
EXTENSÃO A INATIVOS/
PENSIONISTA
. PARIDADE RECONHECIDA.
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO LEGISLATIVA PELO PODER JUDICIÁRIO
E CONCESSÃO DE AUMENTO, SEM PREVISÃO NORMATIVA
. INOCORRÊNCIA. PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESNECESSIDADE. SITUAÇÃO PESSOAL D
A
IMPETRANTE QUE DEMONSTRA O PREENCHIMENTO D
OS
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA PARIDADE E INTEGRALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

PRELIMINARES:
Impugnação à concessão da gratuidade judiciária.
A
Impetrante colacionou aos autos contracheque (
ID
8610833
, p. 0
6
)
com valor médio mensal de R$
1.100
,00 (mil e
cem re
ais).
Portanto, diante do documento acostado aos autos, a concessão d
a
gratui
dade da justiça
é medida que se impõe,
por isso mantenho-
a
.

I
nteresse de agir
.

Tal argumento
se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual será analisado em momento oportuno.

I
nadequação da via eleita
, o presente
mandamus
não foi manejado contra lei em tese, mas sim contra suposta omissão da Administração Pública, que não estendeu aos inativos os efeitos remuneratórios decorrentes da Lei nº12.566/12.

D
ecadência do direito
da postulante, argumento este que também não merece guarida.
Eis que,
a hipótese dos autos retrata uma conduta supostamente omissiva e continuada da Autoridade Coatora, não se perfazendo, portanto, a decadência, ante a renovação continuada da relação jurídica.

P
rescrição total do feito
, o que também não prospera, já que o presente feito versa sobre obrigação de trato sucessivo, cujas prestações se renovam mês a mês e, além disso, as verbas questionadas possuem caráter alimentar.
Aplicável a
súmula nº 85, do STJ.

MÉRITO
:
A postulante requereu, nos termos do art. 40, § 8º, da CF/1988, o reconhecimento do seu direito à percepção da Gratificação de Atividade Policial - GAP, nas referências IV e V, conferida aos policiais militares em atividade, com a incorporação dos respectivos valores n
a sua pensão previdenciária
.

A
GAP foi criada não apenas para compensar os riscos da atividade policial, mas a própria atividade em si, não tendo, por conseguinte, natureza transitória ou pessoal, por alcançar todos os policiais militares da ativa indistintamente.

O caráter genérico da GAP em conjugação com as normas extraíveis dos §§ 1º e 2º, do art. 42 e do § 3º, inciso X, do art. 142, ambos da CF/88, cumulados com as do art. 48, da Constituição Estadual da Bahia e do art. 121, do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia,
têm como conclusão óbvia sua extensão aos inativos e pensionistas.

O Estado da Bahia
ao instituir a GAP apenas para os servidores da polícia em atividade violou a paridade entre ativos e inativos, prevista constitucionalmente, já que, de acordo com a norma antes mencionada, uma vez criada a vantagem, o pagamento deveria também ser estendido aos policiais inativos.

Dessa sorte,
imperioso se faz reconhecer o direito líquido e certo da
I
mpetrante à percepção da GAP –
V
,
contudo deve-
se
observa
r
a impossibilidade de acumulação com a
Gratificação de Função Policial Militar – GFPM,
porém, a viabilidade de
cumulação com a Gratificação de Habilitação Policial Militar – GHPM.

N
ão prospera a tese defendida pelo Estado, de que a concessão da segurança invadira a competência do Poder Legislativo.

Inaplicável
a Súmula Vinculante nº 37.

Inexiste quaisquer violações às normas do art. 169, § 1º, incisos I e II da CF.

A
mera alegação de falta de disponibilidade orçamentário-fin
anceira, sem a pertinente comprovação, não é suficiente, por si só, para afastar o direito subjetivo da Impetrante.

O
débito pretérito, calculado a partir da impetração, deverá sofrer a incidência
da correção monetária
pelo IPCA-E, e dos
juros moratórios
calculados desde a citação pelo percentual aplicado à caderneta de poupança, conforme contornos do STF no julgamento do RE nº 870947.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 80
20203
-
31
.2020.8.05.0000
, em que é Impetrante
MARIA FELIZARDA DA COSTA NOGUEIRA

e Impetrado o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e interveniente o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público
em

REJEITAR
as preambulares
levantadas pelo Estado da Bahia
e

CONCEDER A SEGURANÇA

para determinar à autoridade coatora que providencie a implantação do pagamento da Gratificação de Atividade Policial (GAP), em sua referência V,
no prazo de 30 (trinta) dias,
na
pensão da
Impetrante, da mesma forma que está sendo pag
a
aos policiais
militares
da ativa, a partir da impetração, respeitando-se a Súmula nº 271, do STF,

de acordo com o voto da Relatora Convocada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário

Passos da Silva Calixto.

Salvador, .

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07